Tribunal: STF
Processo: ARE 1245846
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “1) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME DE CONDUTA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO FUNDAMENTADA. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES MILITARES E CRIME MILITAR DE INSUBORDINAÇÃO PRATICADOS DURANTE O EXERCÍCO DA FUNÇÃO DE ‘CADETE’. OBSERVÂNCIA DO EDITAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 



    a) A ‘investigação social’ e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade e, no caso de candidatos ao ingresso na carreira Policial Militar do Estado do Paraná, estão em consonância com a legislação pátria. 



    b) O objetivo do ‘Exame de Conduta’ é aferir a existência, ou não, de “bons antecedentes” (lato senso), e busca informar se o candidato merece, ou não, a confiança da sociedade e da Administração Pública, como possível futuro ocupante de cargo público. 



    c) No caso, a contraindicação do Apelante foi sob o fundamento de que, durante o exercício em 2011, na função de Cadete do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais, tinha pedido exclusão da Polícia militar, em razão do cometimento de transgressões disciplinares, bem como da prática do crime militar de insubordinação. 



    d) Assim, não pode o Judiciário se substituir à Banca Examinadora da Conduta Social dos candidatos ao cargo de Policial Militar, mormente quando a Banca observa os critérios previstos em Edital para o julgamento de contraindicação de candidato, não havendo que se falar, no caso, em afronta aos princípios constitucionais. 



    e) Por fim, vale frisar que não restou caracterizado dano moral, porquanto a reprovação do Apelante na fase de Exame Social foi devidamente justificada e não se originou de ilegalidade, não existindo, assim, ofensa grave aos direitos da personalidade.”



    Opostos embargos por ambas a partes, os do recorrente foram rejeitados, enquanto os do Estado do Paraná foram acolhidos “a fim de fixar os honorários recursais em R$200,00 (duzentos reais)”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos V e LVII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Em 07/02/2020, o relator designado, Ministro Luiz Fux, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 22.



    Após novo exame do feito, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “ 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE CONFORMIDADE DO ARTIGO 1030, II, CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 560.900. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO POR TRANSGRESSÕES MILITARES. JULGAMENTO CONFORME OS DETALHES DO CASO NA ÉPOCA (2013). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    a) Observa-se que o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 560.900, realmente, firmou o entendimento de que ‘como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente’. 



    b) Todavia, ressaltou-se, ainda, no Recurso Extraordinário nº 560.900, que ‘a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade’. 



    c) E, no caso, restou detalhado pelo acórdão deste Tribunal, que o Apelante era acusado, na época (2013) da realização do Concurso, de ter praticado transgressões disciplinares na função de Cadete do Curso de Formação de Oficiais, consistentes em ‘(...) faltar com a verdade por diversas vezes e em situações distintas durante a realização do exercício de maneabilidade terrestre já exaustivamente apresentado (...) indícios da prática de crime de insubordinação (...)’, justificando-se, assim, naquele momento, a exclusão do Candidato do Concurso. 



    d) É bem de ver, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 560.900, fixou a tese de que: ‘Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento’, devendo prevalecer, assim, o entendimento consagrado pelo Acórdão deste Tribunal, com base nos detalhes do caso concreto, e vigente no momento da realização do Concurso Público, em 2013. 



    e) Por tais razões entendo não haver dissonância entre o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema e aquele lançado no acórdão desta Quinta Câmara Cível, não sendo o caso, portanto, da retratação prevista pelo inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2) JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO, MANTENDO-SE O ACÓRDÃO (ART. 1041 DO CPC/2015).”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF relatado pelo Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema 22 da repercussão geral, fixou tese com o seguinte teor:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).



    No caso dos presentes autos, trata-se de ação ordinária de nulidade de ato jurídico na qual o autor, ora recorrente, pleiteia a anulação do ato que o eliminou do Curso de Formação de Oficiais Militares (CFO PM) no ano de 2013.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso em análise, a investigação social e exigência de boa conduta e moralidade dos candidatos ao ingresso na carreira Policial Militar encontram respaldo não só no princípio da moralidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, estando também positivada no artigo 21, inciso II, “d”, da Lei nº 1.943/1954 (Código de Polícia Militar). 



    No item 3.1 do Edital nº 976/2012 constaram expressamente as condições e requisitos legais para ingresso na Polícia Militar do Paraná, dentre eles:



    ‘e) Apresentar conduta social irrepreensível e idoneidade moral inatacável, não possuindo antecedentes de caráter policial ou criminal que, em razão da natureza e do grau de responsabilidade do cargo militar estadual, sejam incompatíveis com o exercício das funções institucionais;’



    Ao responder ao Recurso Administrativo interposto pelo Apelante, diante da sua contraindicação na Pesquisa Social, a Banca Examinadora assim se manifestou:



    ‘Segundo consta nos registros da subcomissão de Pesquisa Social o referido candidato já integrou as fileiras da corporação, na condição de cadete do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais, e teria sido excluído a pedido no ano de 2012 (durante a apuração de fatos que envolviam uma conduta irregular o envolvendo.



    Os documentos relacionados se tratam de dois Formulários de Apuração de Transgressão de Disciplina (...) e uma sindicância (...), na qual o oficial sindicante concluiu pela existência de várias transgressões da disciplina militar, bem como o crime militar de Insubordinação, durante exercício de maneabilidade da Escola de Formação de Oficiais. 



    (...) 



    Portanto o candidato pelos argumentos acima foi CONTRAINDICADO.’



    Assim, a contraindicação do Apelante foi sob o fundamento de que, durante o exercício em 2011, na função de Cadete do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais, tinha pedido exclusão da Polícia militar, em razão do cometimento de transgressões disciplinares, conforme Formulários de Apuração de Transgressão Disciplinar nº 1784/11 e nº 2105/11, bem como da prática do crime militar de insubordinação. 



    Dentre as transgressões disciplinares praticadas pelo Apelante, destacam-se: ‘(...) faltar com a verdade por diversas vezes e em situações distintas durante a realização do exercício de maneabilidade terrestre já exaustivamente apresentado (...), porém nenhuma é mais grave do que os indícios da prática de crime de insubordinação (...)’. 



    Conforme se vê do excerto colacionado, a exclusão do Apelante do Concurso Público se deu em razão da avaliação do mérito das suas condutas anteriores, consistentes em transgressões da disciplina militar, que o contraindicaram para o ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Paraná.”



    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    Desse último acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):



    “14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 



    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP”.



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente